Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO APÓCRIFO. BIOMETRIA FACIAL. CIÊNCIA DOS TERMOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. É nulo o contrato cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva ciência do consumidor aos seus termos e a observância do dever de informação pelo banco.
2. A restituição de valores pela instituição financeira deve ocorrer, de forma simples, admitida a compensação com o que foi disponibilizado à consumidora, a ser recalculado com a taxa de juros consignado praticada à época.
3. O descumprimento pelo banco da obrigação de informação que culmina no maior endividamento da parte, causando-lhe desgosto e frustração, gera abalo moral indenizável (CDC 54-C).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.